Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CANDIDATA APROVADA PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República.
II. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação só exsurge ante o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou a demonstração de preterição arbitrária e imotivada.
III. A existência de preterição ilegal ou abusiva depende de comprovação inequívoca, uma vez que, respeitados direitos adquiridos de candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, várias circunstâncias podem justificar a opção da sociedade de economia mista pela terceirização ou contratação de empregados temporários.
IV. À luz do princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, empresa públicas e sociedades de economia mista podem legitimamente optar pela terceirização de mão de obra como estratégia institucional e empresarial.
V. À falta de preterição ilegal do candidato aprovado para cadastro de reserva, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária.
VI. Apelação conhecida e desprovida.